Tribunal: STJ
Processo: 0010720-70.2019.8.16.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2034012 - PR (2022/0326168-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WALACE GOIS ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PAVINATO - PR100965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a
qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) na sentença de
pronúncia.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, sustentando: (i) deficiência na
fundamentação do recurso especial, com base em narrativa fática diversa da denúncia
(Súmula 284/STF); (ii) ausência de prequestionamento e de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 282 e 283/STF); e (iii) necessidade de
reexame fático-probatório para restabelecimento da qualificadora, vedado pela Súmula 7
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ou obscuridade ao não enfrentar as teses defensivas apresentadas pelo
embargante, relacionadas à aplicação das Súmulas 284/STF, 282/STF, 283/STF e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo
instrumento para rediscutir o mérito da causa.
5. A decisão embargada analisou de forma clara e explícita as questões suscitadas, com
fundamento nos elementos dos autos e na jurisprudência aplicável, não havendo omissão
ou obscuridade.
6. Quanto à alegação de deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284
/STF), a decisão embargada tratou a questão como interpretação legal, afastando a
necessidade de reavaliação da congruência entre as peças processuais.
7. Em relação à ausência de prequestionamento e impugnação específica (Súmulas 282 e
283/STF), a decisão embargada reconheceu o prequestionamento, inclusive de forma
implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51234279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dac9745c-ec27-4c91-895a-9fd7b9ff490a

8. Sobre a vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ), a decisão embargada
afastou a incidência do verbete ao tratar a controvérsia como questão de interpretação
jurídica, concluindo que a Corte de origem invadiu a competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme
o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A análise clara e explícita das questões suscitadas na decisão embargada afasta a
alegação de omissão ou obscuridade.
3. A vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ) não se aplica quando a
controvérsia é tratada como questão de interpretação jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, III; CPP, arts. 74, § 1o, e
413.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 284, 282 e 283; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51234279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: dac9745c-ec27-4c91-895a-9fd7b9ff490a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2034012 - PR (2022/0326168-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: WALACE GOIS ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PAVINATO - PR100965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que conheceu e deu
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a
qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal) na sentença de
pronúncia.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, sustentando: (i) deficiência na
fundamentação do recurso especial, com base em narrativa fática diversa da denúncia
(Súmula 284/STF); (ii) ausência de prequestionamento e de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 282 e 283/STF); e (iii) necessidade de
reexame fático-probatório para restabelecimento da qualificadora, vedado pela Súmula 7
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ou obscuridade ao não enfrentar as teses defensivas apresentadas pelo
embargante, relacionadas à aplicação das Súmulas 284/STF, 282/STF, 283/STF e 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51234304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:04
Código de Controle do Documento: 8d85b408-e812-4276-98a1-230a438462a1

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo
instrumento para rediscutir o mérito da causa.
5. A decisão embargada analisou de forma clara e explícita as questões suscitadas, com
fundamento nos elementos dos autos e na jurisprudência aplicável, não havendo omissão
ou obscuridade.
6. Quanto à alegação de deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula 284
/STF), a decisão embargada tratou a questão como interpretação legal, afastando a
necessidade de reavaliação da congruência entre as peças processuais.
7. Em relação à ausência de prequestionamento e impugnação específica (Súmulas 282 e
283/STF), a decisão embargada reconheceu o prequestionamento, inclusive de forma
implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. Sobre a vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ), a decisão embargada
afastou a incidência do verbete ao tratar a controvérsia como questão de interpretação
jurídica, concluindo que a Corte de origem invadiu a competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme
o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A análise clara e explícita das questões suscitadas na decisão embargada afasta a
alegação de omissão ou obscuridade.
3. A vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ) não se aplica quando a
controvérsia é tratada como questão de interpretação jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, III; CPP, arts. 74, § 1o, e
413.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 284, 282 e 283; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51234304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:04
Código de Controle do Documento: 8d85b408-e812-4276-98a1-230a438462a1

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMAR RIBEIRO
FORTES contra decisão monocrática (Fls. 1197-1201) que conheceu e deu provimento
ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,
para restabelecer a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal)
na sentença de pronúncia.
O embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado.
Sustenta, em síntese, que a decisão não enfrentou os seguintes pontos arguidos em
contrarrazões ao Recurso Especial: (i) a deficiência na fundamentação do apelo
ministerial, que estaria baseada em narrativa fática diversa da contida na denúncia, a
atrair a incidência da Súmula 284/STF; (ii) a ausência de prequestionamento e de
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que ensejaria a
aplicação das Súmulas 282 e 283 do STF; e (iii) a necessidade de reexame fático-
probatório para o restabelecimento da qualificadora, vedado pela Súmula 7/STJ.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com eventuais efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios e, consequentemente, não seja conhecido
ou seja desprovido o Recurso Especial do Ministério Público.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e obscuridade, ao argumento
de que a decisão embargada não teria se manifestado sobre teses defensivas capazes de
obstar o conhecimento do Recurso Especial.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no art. 619 do Código
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor da decisão embargada. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que a fundamentação recursal do Ministério
Público estaria dissociada dos fatos narrados na denúncia (Súmula 284/STF), a questão
Documento eletrônico VDA51234304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:04
Código de Controle do Documento: 8d85b408-e812-4276-98a1-230a438462a1

foi devidamente apreciada na decisão, que se concentrou na análise jurídica da
controvérsia sobre a qualificadora, entendendo-a apta a julgamento. A decisão
embargada tratou a questão como uma interpretação legal, e não como uma reavaliação
da congruência entre as peças processuais, conforme se extrai do seguinte trecho:

A questão central do recurso especial do Ministério Público reside na
legalidade do afastamento da qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2o,
inciso III, do Código Penal) pela Corte de origem em sede de embargos
infringentes, sob o argumento de que disparos de arma de fogo não se
enquadrariam no conceito de "perigo comum" de forma análoga aos meios
especificamente listados no dispositivo legal.

No que tange à suposta ausência de prequestionamento e de impugnação
específica (Súmulas 282 e 283/STF), a decisão expressamente consignou o
preenchimento do requisito, inclusive de forma implícita, afastando o óbice ao
:
conhecimento do recurso

A matéria trazida a debate, concernente à impossibilidade de afastamento da
qualificadora de perigo comum e à alegada violação de dispositivos do
Código Penal e do Código de Processo Penal, foi devidamente
prequestionada nas instâncias ordinárias. [...] Embora esses dispositivos não
tenham sido expressamente referidos em todos os trechos do acórdão, o
deslinde da questão passou, necessariamente, por seus conteúdos,
caracterizando o prequestionamento implícito, conforme entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, acerca da vedação ao reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ), a
decisão embargada, ao tratar a controvérsia como uma questão de interpretação jurídica,
afastou implicitamente a incidência do verbete, concluindo que a Corte de origem
invadiu a competência do Tribunal do Júri ao afastar a qualificadora com base em
fundamentação legal restritiva, e não em manifesta improcedência fática:

Diante deste quadro, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, ao afastar a qualificadora de perigo comum com base em uma
interpretação legal restritiva em fase de pronúncia, incorreu em negativa de
vigência ao artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e contrariou os
artigos 74, § 1o, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, invadindo a
esfera de competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51234304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/10/2025 15:30:04
Código de Controle do Documento: 8d85b408-e812-4276-98a1-230a438462a1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0326168-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.034.012 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00107207020198160056 001072070201981600561 107207020198160056
1072070201981600561
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WALACE GOIS ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PAVINATO - PR100965
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WALACE GOIS ALMEIDA GOMES
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS PAVINATO - PR100965
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449641425344209@
2022/0326168-6 - REsp 2034012 Petição : 2025/0084077-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:20:57
Código de Controle do Documento: A7B2F9E9-CB09-41EC-9F91-B82F1E5F2068